Tribunal: TJSP
Processo: 0007992-03.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - Incidente extinto pelo douto magistrado a quo por falta de interesse processual - Reforma necessária - Cabível a liquidação de sentença no presente caso, o qual não depende apenas de cálculo aritmético - Evidente a necessidade de apuração dos valores de mensalidade pagos pela autora, a qual alega não saber informá-los - Ademais, certo é que a ré pode fornecer todas as

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - Incidente extinto pelo douto magistrado a quo por falta de interesse processual - Reforma necessária - Cabível a liquidação de sentença no presente caso, o qual não depende apenas de cálculo aritmético - Evidente a necessidade de apuração dos valores de mensalidade pagos pela autora, a qual alega não saber informá-los - Ademais, certo é que a ré pode fornecer todas as informações necessárias - Prosseguimento do feito determinado - Porém, o dever da ré de prestar informações deve ficar restrito ao período abrangido pelo título executivo - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.